Tribunal: TJSP
Processo: 1003254-75.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Diversamente do que sustenta a Apelante, a baixa do gravame do veículo não faz presumir a quitação do contrato de financiamento celebrado para sua aquisição, pois o pagamento se comprova por meio da quitação (arts. 319 e 320 do CC). Embora estivesse ao alcance da Apelante produzir tal prova, dispensando-se eventual inversão de ônus, não demonstrou haver efetuado

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Diversamente do que sustenta a Apelante, a baixa do gravame do veículo não faz presumir a quitação do contrato de financiamento celebrado para sua aquisição, pois o pagamento se comprova por meio da quitação (arts. 319 e 320 do CC). Embora estivesse ao alcance da Apelante produzir tal prova, dispensando-se eventual inversão de ônus, não demonstrou haver efetuado os pagamentos de todas as parcelas do financiamento. Inverossímil que ela tenha pagado a quantia de R$ 9.843,51 pelas parcelas de 25 a 60 (36x), em contrato cuja prestação mensal seria de R$ 941,12. A Apelante deveria ter comprovado o pagamento de todas as prestações do contrato, e não o fez. Não prospera a alegação de nulidade da citação, já declarada válida pelo Juízo a quo (fls. 64 e 93 dos autos de execução), uma vez que realizada por Oficial de Justiça na pessoa do preposto que se identificou como representante da empresa. É faculdade do credor requerer, nos mesmos autos, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos casos em que o bem alienado não é encontrado ou não se ache na posse do devedor, como se dá aqui (veículo vendido a terceiro). Não há que se falar em nova citação, se o devedor já foi citado validamente na ação de busca e apreensão. A idônea citação ocorrida em 07/11/2014 repele o suposto implemento da prescrição intercorrente, ausentes as hipóteses que a configurariam. – ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – RECURSO DESPROVIDO.